Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO - AUSÊNCIA DA PARTE À AUDIÊNCIA - INTIMAÇÃO REGULAR. DESÍDIA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA - EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito, onde sobreveio sentença que julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, ante a desídia do autor que, após ser intimado para a sessão de conciliação, a ela deixou de comparecer, tampouco apresentou justificativa legal ou tempestiva para sua ausência.
3. Inconformado, interpôs recurso inominado onde ventila que “não conseguiu acessar o link disponibilizado. Tentou todas as formas a seu dispor, por computador e por celular, porém não obteve êxito por nenhuma delas”. Assim, deseja a anulação da sentença com o prosseguimento do feito.
4. Da análise dos autos se extrai que foi designada a sessão de conciliação para o dia 18/04/2022, sendo o autor devidamente intimado daquele ato (ID Num. 35717824). Contudo, o autor não compareceu ao ato (ID Num. 35717834 - Pág. 1). Vê-se, ainda, que entre o dia da sessão de conciliação, à qual não esteve presente, e a prolação da sentença de extinção por desídia, transcorreram 7 dias, sem que o autor sequer apresentasse justificativa plausível para sua ausência.
5. Não se há de falar em desconhecimento da parte quanto à obrigação de justificar sua falta àquele ato, na medida em que nestes mesmos autos, quando da primeira tentativa de realização da sessão de conciliação, o autor, igualmente não compareceu, mas apresentou motivação para a ausência (ID Num. 35717398 - Pág. 1) via email, e solicitou a remarcação do ato, o que foi devidamente aceito pela magistrada que ordenou nova designação de audiência.
6. Nessa toada, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do processo por desídia. No caso sub judice, o autor, devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa tempestiva. Portanto, a confirmação da sentença, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.